Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-63.2008.8.11.0044
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001697-63.2008.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ANTONIO FORGIARINI - CPF: 134.963.369-00 (APELANTE), KENNEDI MITRIONI FORGIARINI - CPF: 888.780.581-49 (ADVOGADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ALAGAMENTO DE LOTE – ESTAÇÃO DE ESGOTO – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – A responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos.

2
–
Demonstrado o nexo de causalidade entre alagamento do lote do Apelante (dano) pela falha da prestação do serviço (conduta), deve o ente municipal ser responsabilizado pelos danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ANTONIO FORGIARINI

APELADO (S):

MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO FORGIARINI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais proposta contra o
MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT,
julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, c/artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Consta da inicial que, o Requerente possui um imóvel urbano no loteamento Maranata, localizado no lote de no 16, quadra 04, nesta cidade de Paranatinga, conforme contrato particular de compra e venda de fls. 17/18.

Relata que, o requerido realizou a construção

da estação de tratamento de esgoto próximo ao loteamento Maranata e que o seu lote foi inundado com a realização da referida obra.

Requereu assim, a condenação do requerido no pagamento de indenização por danos materiais, em razão de ter sido prejudicado com a realização da construção da estação de tratamento de esgoto.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/25.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação as fls. 30/31, alegando, em síntese que, com a construção do lago da estação de tratamento de esgoto nesta cidade houve submersão de alguns lotes do Bairro Maranata. Contudo, ressaltou a necessidade da realização de perícia
in loco
a fim de ser constatado se o lote pertencente ao requerente havia sido inundado e, ainda, a sua extensão (total ou parcial).

Foi determinada a perícia requerida pelo Município, contudo, após a determinação de que efetuasse o pagamento da perícia requerida, o Município desistiu da sua realização.

O Juízo de 1o Grau entendeu que cabia à parte Autora, ora Apelante, a prova constitutiva do seu direito, motivo pelo qual julgou improcedente a ação.

Nas suas razões (id. 3214985), afirma o Apelante que, embora tenha o Juízo de 1o Grau alegado que faltou elementos probatórios, por omissão do Autor, ora Apelante, não deu andamento na própria perícia designada, ante a desistência do Município requerido, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença.

Conforme certificado (id. 13376487), o Município apelado não contrarrazoou.

Foi dada vista à Procuradoria de Justiça (id. 3321704), porém, não houve qualquer manifestação.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020